Tribunal: TJMT
Processo: 1010084-46.2023.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010084-46.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JUCILENE DO CARMO - CPF: 947.037.601-34 (EMBARGANTE), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), CAROLINA VERDERIO DA SILVA - CPF: 013.906.061-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
-
CONTRADIÇ
ÃO
-
AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
SÚMULA 609 DO STJ E COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2
.
Não há contradição no acórdão que reconhece a aplicabilidade da Súmula 609 do STJ, mas constata a exceção nela prevista, qual seja, a demonstração de má-fé do segurado.

3.
O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

4
. Recurso
rejeitado
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JUCILENE DO CARMO
opõe recurso de embargos de declaração

objetivando sanar o vício que estaria maculando o v. acórdão constante do Id.
302341397
, proferido no
Recurso de A
pelação

que
negou provimento ao recurso
, mantendo a sentença de improcedência do pedido para cobertura da indenizaç
ão por seguro de vida.

Em suma, a parte embargante sustenta que
o acórdão contém contradição por não ter observado que há precedentes no sentido de que "a contratação de seguro, sem a realização de exame médico prévio, faz com que a seguradora assuma os riscos quanto à eventual inexatidão das informações fornecidas", conforme sedimentado na Súmula nº 609 do STJ.

Sustenta que não há como presumir má-fé de alguém que demonstra todas as circunstâncias exigidas pela seguradora e tem seu direito ao seguro aprovado, sendo negada a indenização após a morte do segurado.

Argumenta que presumir que o comprometimento de parte dos proventos em pagamento de mensalidade de seguro é precedente de má-fé
,
revela-se algo extremamente subjetivo.

Afirma que há contradição no fato de que, reconhecido que não houve exame prévio pela seguradora à contratação do seguro, não seria possível responsabilizar a segurada por ter supostamente omitido situação de saúde.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com efeitos modificativos, para afastar a má-fé da requerente e reconhecer a procedência do direito à indenização securitária pleiteada.

Ausente
s
as c
ontrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas d
a
embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque, confrontando as alegações e o v. acórdão, de plano constata-se que o intuito do embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito
com a alegação de
contradição
no julgado
diante da Súmula n. 609 do STJ
e outros fundamentos
,
o que não se coaduna com os vícios do escopo recursal.

Ao contrário, o julgado expressamente reconheceu a aplicabilidade da Súmula 609 do STJ, mas destacou a ressalva nela contida quanto à demonstração de má-fé do segurado, que foi precisamente o fundamento adotado para manter a improcedência da ação.

Quanto à alegação de que não se pode presumir má-fé pelo comprometimento de parte dos proventos com o pagamento do seguro, o acórdão não se baseou exclusivamente nesse fator, mas o considerou como uma circunstância adicional que, somada às demais evidências, reforçava a conclusão de má-fé.

Assim,
não há falar em contradição, porquanto
a má-fé da autora foi amplamente demonstrada pela cronologia da
s provas produzidas
e
devidamente sopesadas no
decisum
impugnado
.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025